Tribunal: TJDFT
Processo: 0004418-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004418-04.2017.8.07.0005 RECORRENTE: TOBIAS NETO ROLIM BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. I -Afasta-se o pedido de absolvição com fundamento na atipicidade do fato por ausência de dolo quando comprovado que o réu efetivamente lhe perturbou a tranquilidade, ciente de que assim agia, porquanto todas as tentativas de contato não foram respondidas, porém mesmo assim ele compareceu na residência da vítima, por mais de uma vez e ainda a perseguiu pela rua. II - Não há bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do CP, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, porquanto esta não se confunde com a vedação imposta pelo art. 41 da Lei no 11.340/2006, em relação aos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1999, norma estabelecida por razões de política criminal. III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. IV - O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. V - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa. VI - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 65 da Lei de Contravenções Penais e o 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois não estaria presente o dolo específico de causar perturbação da tranquilidade. Aduz que o aplicativo whatsapp permite o bloqueio de usuários, de modo que se a vítima realmente estivesse se sentindo perturbada, poderia ter procedido o seu bloqueio. Pontua que a própria vítima o procurou por diversas vezes. Conclui que sua condenação ofende o princípio da intervenção mínima do direito penal, sobretudo porque depois dos fatos ele e a vítima se reconciliaram. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP e do TJMS para ilustrar a divergência. Em adição, aponta ofensa ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao argumento de que a incidência da agravante ali prevista cumulada com a persecução sob o rito da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) encerra bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do 65 da Lei de Contravenções Penais, bem como 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e a assinalada divergência para o pleito recursal de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 61 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp 1363157/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009